Tribunal: TJES
Processo: 0014121-76.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014121-76.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: SOLANGE CARDOSO CARVALHO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0014121-76.2015.8.08.0012

Embargante: Banco Itaucard S/A

Embargados: Solange Cardoso Carvalho e João Luiz da Silva Carvalho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 2680990) desta corte fracionária que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do Banco Itaucard S/A, a fim de manter a sentença que reconheceu a cobrança indevida em contrato de financiamento bancário.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu no vício da contradição e obscuridade, a pretexto de que não incorreu em abusividade na cobrança das rubricas estipuladas no contrato de financiamento bancário, pugnando pelo prequestionamento da matéria.

Os embargados ofertaram contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o STJ a prescrição para a restituição/repetição de rubricas cobradas indevidamente em contrato bancário segue o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil.

2. A simples previsão contratual do Custo Efetivo Total (CET) não confere legalidade as tarifas expressamente contratadas nas operações de crédito ou financiamento, devendo cada uma ser analisada em sua individualidade. Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

3. O STJ já firmou o entendimento de que
“é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 06/12/2018).

4. Recurso improvido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que o embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Some-se a isso que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Por fim, cabe sublinhar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC/2015.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO. JULGADO MANTIDO.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Segundo o STJ “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS).

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.